Tribunal: TJDFT
Processo: 0745738-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TRANSTORNO MISTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO. ASMA. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO ENQUANTO PERSISTIR O TRATAMENTO. ASTREINTES. TEMA REPETITIVO 706 DO STJ. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR. CUMPRIMENTO DA ORDEM NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE MULTA A SER PAGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o plano de saúde mantenha o tratamento dos pacientes. Insatisfeita, a operadora do plano de saúde interpôs agravo de instrumento para se desonerar em reativar o plano de saúde dos agravados.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. Entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a resilição do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário padece de doença grave. 3.1 In casu, os laudos médicos anexados aos autos indicam prejuízo ao tratamento e risco à vida na hipótese de interrupção dos serviços médicos prestados, mormente tendo em vista que os pacientes padecem de transtorno misto de ansiedade e depressão (CID 10 F41.2) e asma grave não controlada (CID 10 J45). 3.2 Precedentes: Acórdão No 1777940, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1778199, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1785427, Órgão 8a Turma Cível, Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB; Acórdão No 1359595, Relator Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Órgão 3a Turma Cível.
4. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). 4.1. “A capacidade financeira do recorrente, plano de saúde, deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar.” (Acórdão No 1609992, Órgão 1a Turma Cível, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA).
5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após a preclusão da decisão que as cominou, pois ela não preclui e tampouco faz coisa julgada (Tema Repetitivo 706 - REsp 1.333.988/SP).
6. Embora seja possível rediscutir a multa cominatória a qualquer tempo, o próprio plano de saúde cumpriu a determinação judicial no prazo legal. Perda superveniente do objeto recursal.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.